Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714124-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MELO SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO MELO SILVA em face da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de conhecimento no 0720202-03.2019.8.07.0007 movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Da análise dos autos, observa-se não ter a agravante demonstrado o recolhimento do preparo recursal, conforme exigido pelo artigo 1.007 do Código de Processo Civil, assim como não postulou a concessão da gratuidade de justiça. Neste contexto, em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro ou comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator